Tribunal: TJDFT
Processo: 0728564-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DOS EFEITOS DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e os efeitos do protesto relativos à CDA no 50239662261 até o julgamento final da ação.
2. Na origem, a parte autora, ora agravada, ajuizou ação com os seguintes pedidos: (i) declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA); (ii) condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00; e (iii) obrigação de fazer, consistente na desconstituição de toda e qualquer constrição realizada com fundamento na CDA mencionada, sob pena de multa diária. Alegou que realizou operação de integralização de capital social, tendo como objeto o imóvel descrito na petição inicial. Sustentou que o Distrito Federal exigiu o pagamento de ITBI sobre a mencionada operação e, diante do não pagamento, levou o débito a protesto. Defendeu que a cobrança é indevida, uma vez que, nos termos do Tema 796 do Supremo Tribunal Federal, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens imóveis realizada pelos sócios com o objetivo de integralizar o capital social da pessoa jurídica. Alegou que, no caso concreto, não há fundamento jurídico para a incidência do tributo, considerando que o valor do imóvel incorporado ao capital social é inferior ao patrimônio total da empresa, conforme demonstram a certidão simplificada, o contrato social e a certidão de ônus do imóvel, o que evidencia a regularidade da operação e a ilegalidade da cobrança.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.
4. Em suas razões recursais, o agravante alegou que a integralização do imóvel ocorreu apenas em 13/12/2021, após a revogação parcial do Ato Declaratório no 492/2016, formalizada pelo Ato Declaratório no 592/2021, por descumprimento dos requisitos legais, notadamente pela ausência de transferência do imóvel ao patrimônio da empresa e pela não comprovação da atividade preponderante. Sustentou que o Ato Declaratório no 228/2023 consolidou a revogação do benefício fiscal em relação ao imóvel em questão, afastando a incidência da imunidade tributária. Afirmou que a cobrança do ITBI observou os critérios legais e normativos aplicáveis (Lei Distrital no 3.830/2006), inexistindo vício no lançamento. Defendeu que a suspensão da exigibilidade compromete a atuação da Administração Tributária, que agiu com base na legalidade. Requereu a concessão de efeito suspensivo para restabelecer a exigibilidade da CDA no 50239662261. No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da legalidade da cobrança do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão residem na análise da verificação dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a alegada legalidade da cobrança do ITBI e o possível comprometimento da atuação da Administração Tributária em razão da suspensão da exigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão de ID 74026986, proferida em sede de Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso em razão da ausência de comprovação dos requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida.
7. No caso em exame, os documentos acostados aos autos de origem evidenciam, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravada, notadamente quanto ao preenchimento dos requisitos constitucionais para fruição da imunidade tributária. Além disso, a suspensão temporária da exigibilidade do crédito tributário e dos efeitos do protesto da CDA em questão não revela, neste momento processual, risco de dano irreversível à Administração Tributária, tampouco impede eventual cobrança futura, caso venha a ser reconhecida a legalidade do tributo ao final da instrução processual, conforme conclusão adotada pelo Magistrado de origem.
8. Nesse quadro, diante da ausência de demonstração dos pressupostos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo e considerando a necessidade de instrução processual a fim de verificar a legalidade da cobrança do ITBI apontada pelo agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada, posto que inexistem, nos autos, elementos concretos aptos a modificar o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.